Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600433-43.2024.6.16.0168
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600433-43.2024.6.16.0168

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 20/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder Econômico,
Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, nº
0600433-43.2024.6.16.0168, que na forma do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedente a ação em
face dos investigados. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela A Coligação Gestão
Nova, Futuro Promissor com fundamento art. 73, I da Lei das Eleições, em face de Elídio Zimerman
de Moraes, Leandro Dorini, Bruno Carlos Rodrigues Aguiar, Claudio Alexandre Monteiro Santos,
Joiceli Pridonik, Darci Prusch e Coligação Amor Por Mangueirinha, Evoluir, Progredir com
Honestidade, alegando que, em 18 de setembro de 2024, durante o período eleitoral, os
investigados estiveram na Empresa Mundial Jeans Confecções. Afirma que a referida empresa
opera em um imóvel de propriedade do Município de Mangueirinha, anteriormente sob a posse de
uma empresa privada, mas que deveria ter sido reincorporado ao patrimônio municipal conforme a
ação rescisória n.º 0050596-40.2018.8.16.0000. Afirma que os atuais gestores públicos não tomaram
medidas para reaver o patrimônio, não havendo qualquer termo de concessão, autorização ou
permissão de uso do Município para com a empresa Mundial Jeans Confecções. A autora sustenta
que Leandro Dorini, Bruno Aguiar e Claudio Alexandre Monteiros Santos, respaldados pela
autoridade do Prefeito Municipal Sr. Elídio Zimerman de Moraes, utilizaram-se de patrimônio
público para realizar propaganda eleitoral. Alega que houve assédio eleitoral na referida empresa,
obrigando os funcionários a ouvir propostas políticas durante o expediente. Afirma que, na
ocasião, foram feitas propostas de melhoria de trabalho e ampliação do horário nas creches, sendo
gravado um vídeo no local e publicado nas redes sociais dos candidatos e do empresário Darci
Prusch, sem a anuência dos empregados. A autora também sustenta que o Vereador Claudio
Alexandre Monteiro Santos participou do evento para assediar os empregados da empresa. Além
disso, afirma que o investigado Elídio proferiu injúrias contra os demais candidatos ao pleito
majoritário, o que pode configurar difamação eleitoral nos termos do Art. 325 do Código Eleitoral.
Diante disso, a autora afirma que houve abuso do poder econômico pela utilização de bem público
para propaganda eleitoral. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 24/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
¿GESTÃO NOVA, FUTURO PROMISSOR¿
[REPUBLICANOS/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - MANGUEIRINHA - PR
(EMBARGANTE)

BIANCA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
PATRICK MARAFON SILVA (ADVOGADO)
KATIA KRONE (ADVOGADO)
ALEX ADRIANO BIZZOTTO (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
CLAUDIO ALEXANDRE MONTEIRO SANTOS
(EMBARGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LEANDRO DORINI PREFEITO
(EMBARGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
DARCI PRUSCH (EMBARGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
BRUNO CARLOS DE AGUIAR (EMBARGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
LEANDRO DORINI (EMBARGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES (EMBARGADO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JOICELI PRIDONIK (EMBARGADA)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478799
25/04/2025
23:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44478799 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:48:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523482371200000043421963
Número do documento: 25042523482371200000043421963
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:52:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.783

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600433-43.2024.6.16.0168 – Mangueirinha – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ¿GESTÃO NOVA, FUTURO PROMISSOR¿ [REPUBLICANOS/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - MANGUEIRINHA - PR
ADVOGADO: BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - OAB/PR119711
ADVOGADO: PATRICK MARAFON SILVA - OAB/PR104109
ADVOGADO: KATIA KRONE - OAB/PR120032
ADVOGADO: ALEX ADRIANO BIZZOTTO - OAB/PR123988
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
EMBARGADO: ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
EMBARGADO: LEANDRO DORINI
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
EMBARGADO: BRUNO CARLOS DE AGUIAR
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
EMBARGADA: JOICELI PRIDONIK
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
EMBARGADO: DARCI PRUSCH
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
EMBARGADO: ELEICAO 2024 LEANDRO DORINI PREFEITO
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328

Num. 44478799 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:48:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523482371200000043421963
Número do documento: 25042523482371200000043421963
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:52:57
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
EMBARGADO: CLAUDIO ALEXANDRE MONTEIRO SANTOS
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão n. 65.810,
que negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo a sentença que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ante a não comprovação
da prática da conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei das Eleições,
tampouco do abuso de poder político e econômico.
1.2 A embargante alegou, em síntese, que o acórdão foi omisso, porque não
fundamenta a distinção ou a superação do entendimento firmado pelo Tribunal
Superior Eleitoral no Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº
060042708. Sustentou, ainda, que há omissão na análise do inteiro teor do
discurso proferido pelo proprietário da Mundial Jeans, Darci Prush, aos seus
funcionários.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela inexistência de vícios no acórdão
rebatido, manifestando-se pela rejeição do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Verificação de vício de omissão no acórdão, a ensejar a oposição de embargos
de declaração, conforme art. 275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e
art. 1.022 do CPC.

Num. 44478799 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:48:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523482371200000043421963
Número do documento: 25042523482371200000043421963
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:52:57

3.2 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o art. 489,
§1º, VI do CPC se refere à necessidade de o julgador realizar fundamentação
analítica quando proceder à distinção ou à superação de súmulas e precedentes
de natureza vinculante, não se inserindo na norma os precedentes de simples
caráter persuasivo, como é o caso do julgado citado pela embargante.
3.3 As alegações da embargante não revelam vícios no acórdão, mas mero
inconformismo com a decisão. A fundamentação do acórdão é suficiente para
justificar a manutenção da improcedência da demanda, não havendo necessidade
de enfrentamento de todos os argumentos apresentados pela parte, conforme o
art. 489, §1º, inciso IV, do CPC.
3.4 Os embargos de declaração não constituem via processual para reanálise de
mérito, como pretende a embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo
Civil, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Coligação “Gestão Nova, Futuro
Promissor” em face do acórdão n. 65.810, que negou provimento ao recurso
eleitoral, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, ante a não comprovação da prática da conduta vedada prevista no art. 73, inciso
I, da Lei das Eleições, tampouco do abuso de poder político e econômico.
Em suas razões (ID 44313254), a embargante alegou, em síntese, que o acórdão é
omisso, porque não fundamenta a distinção ou a superação do entendimento firmado pelo

Num. 44478799 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:48:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523482371200000043421963
Número do documento: 25042523482371200000043421963
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:52:57
Tribunal Superior Eleitoral no Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº
060042708. Sustentou, ainda, que há omissão na análise do inteiro teor do discurso
proferido pelo proprietário da Mundial Jeans, Darci Prush, aos seus funcionários, que
pode, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgado. Ao final, requereu o acolhimento
dos embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas.
O embargado, em sede de contrarrazões (ID 44367142), alegou a inexistência de
qualquer omissão no julgado, requerendo que o presente recurso seja rejeitado.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44392467) opinou pela ausência de omissão no
acórdão rebatido, manifestando-se pelo seu conhecimento e sua rejeição.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,

Num. 44478799 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:48:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523482371200000043421963
Número do documento: 25042523482371200000043421963
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:52:57
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.
Em suas razões recursais, a embargante argumenta que o acórdão é omisso porque não
se manifesta sobre a distinção ou a superação do entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral firmado no Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060042708.
Todavia, não assiste razão à embargante, eis que o acórdão rebatido, embora não
analise expressamente a decisão do Tribunal Superior Eleitoral no Agravo Regimental em
Recurso Especial Eleitoral nº 060042708, relata os fatos e os fundamentos que levaram
à inocorrência de abuso de poder. Observe-se:
“É relevante destacar que não se verificou uma relação íntima e estável entre as
candidaturas e a entidade empresarial, caracterizada pela exploração sistemática do
poder econômico em benefício eleitoral. Pelo contrário, a situação em análise refere-se a
um único evento, realizado com o objetivo de apresentar propostas de campanha.
A ausência de continuidade ou repetição da prática, aliada à natureza isolada da reunião,
não permite inferir um comprometimento ilícito das candidaturas com os recursos e a
influência da empresa. Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência, que exige
prova inequívoca de abuso de poder econômico com potencial para desequilibrar a
disputa eleitoral, o que não ficou configurado no caso concreto.
Note-se, ainda, que, embora os autos mencionem que a empresa possui mais ou menos
180 empregados, os vídeos denotam a participação de aproximadamente 50 pessoas.
Entretanto, ainda que os 180 empregados estivessem presentes na referida reunião, tal
número não é suficiente para influenciar decisivamente a disputa eleitoral.
A jurisprudência consolidada exige, para a caracterização de abuso de poder econômico,
a demonstração clara de que a prática comprometeu a liberdade de escolha do
eleitorado, o que não restou comprovado no presente caso. A mera participação de
empregados em um evento de divulgação de propostas não implica, por si só, conduta
ilícita, especialmente na ausência de indícios de que a reunião tenha ultrapassado os
limites da razoabilidade ou infringido os princípios que regem a isonomia no processo
eleitoral.
Dessa forma, concluo que não há provas robustas e incontestáveis que apontem para a
ocorrência de abuso de poder econômico, tampouco para a existência de qualquer tipo
de constrangimento ou coação que pudesse comprometer a legitimidade do pleito.”
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[3] é no sentido de que o art. 489, §1º, VI
do CPC se refere à necessidade de o julgador realizar fundamentação analítica quando
proceder à distinção ou à superação de súmulas e precedentes de natureza vinculante,
não se inserindo na norma os precedentes de simples caráter persuasivo, como é o caso
do julgado citado pela embargante.
Quanto ao discurso do proprietário da Mundial Jeans, Darci Prush, aos seus funcionários,
observa-se que foi analisado pela decisão rebatida, ainda que não citado integralmente,
senão vejamos:
“No caso em análise, a recorrente afirmou que os investigados realizaram uma visita de
evidente caráter eleitoral à empresa Mundial Jeans Confecções, com o objetivo de

Num. 44478799 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:48:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523482371200000043421963
Número do documento: 25042523482371200000043421963
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:52:57
angariar votos. Alegou que os trabalhadores foram pressionados a participar do ato de
campanha, durante o horário de trabalho, o que comprometeu a livre manifestação de
vontade dos eleitores e criou um ambiente de influência coercitiva. Sustentou que essa
conduta caracteriza abuso de poder econômico e político, além de assédio eleitoral. Para
fundamentar seus argumentos, apresentou os seguintes vídeos:
ID 44160991, em fala do Sr. Darci Prusch, “(...) então vamos votar, na urna lá; o nosso
voto vale a mesma coisa que o do rico; e o Bruno e o Leandro, nós temos um
compromisso de gerar emprego; não é porque eu gosto do Bruno, eu gosto do Leandro
que eu estou com eles; é porque eles são o melhor para o Município nesse momento
entre as quatro opções; (...) e o voto é muito importante, não se iludam; tem dois
candidatos que é candidato para rico; que vão governar para rico;”
ID 44160992, em fala do Sr. Darci Prusch, “(...) qualquer coisa eu vou no Bruno, eu vou
no Leandro; então nós temos quase 200 funcionários aqui dentro, se cada um de nós
assumirmos um compromisso de arrumar 5 votos cada um, vamos arrumar 1.000 votos
para o Leandro e para o Bruno; é isso que precisamos para dar a grande vitória para
eles; vocês sabem da nossa situação aqui, é calor; nós precisamos de espaço; quem
pode dar espaço é o Bruno e o Leandro; então pensem bem.”
ID 44160993, gravação por um funcionário da empresa, com a fala do atual prefeito
Elídio Zirmerman de Moraes, “(...) cumprimentar a todos; (...) eu administro para quem
precisa da Prefeitura; tem muita gente que já é antigo aqui na indústria; aqui na frente era
a rua que não passava ninguém; não tinha esgoto, não tinha asfalto; os bairros onde a
maioria de vocês moram não tinham infraestrutura; esses dias nós colocamos a creche
em apreciação na Câmara dos Vereadores; lamentavelmente, não foi o caso do Leandro,
que votou a favor da construção da creche, (...) e teve vereadores que fazem parte da
nossa suposta oposição, mas que num momento não deveria ter oposição; o Darci foi
vereador; vão lá para defender interesse mesquinho e pessoal; não vão lá para defender
a população; tem candidato que não tem um terreno em Mangueirinha; na declaração
dele tem um terreno em Pato Branco e um veículo; (...) o outro candidato lá é um
caloteiro danado, nunca pagou conta; e eles mexeram com nós; o GAECO foi na minha
casa, mas na minha não pegaram nada.”. A mesma fala foi apresentada em recortes no
ID 44160994 a ID 44161010.
ID 44161011, um reel publicado no perfil @leandro.dorini, com as seguintes falas dos
recorridos: “A gente já declarou apoio ao Bruno e ao Leandro; Nós temos um
compromisso de gerar emprego e não é porque eu gosto do Bruno; não é porque eu
gosto do Leandro que eu tô com ele; é o melhor para o Município nesse momento das
quatro opções; Queiram interagir com eles, fiquem à vontade; Então vou passar a
palavra para vocês agora; Então agradeço muito de vocês pararem um pouquinho para
nos...”
ID 44161012, em continuação ao reel juntado ao ID 44161011: “É uma honra Joice, hoje
está abrindo o espaço aqui pra gente conversar com seus funcionários; A gente sabe a
importância de empregar pessoas; Viemos aqui falar de propostas, de propósito de
governo; A gente tava vendo aqui hoje os problemas que a Joice nos passou; é calor;
não temos espaço; e o que nós precisamos é de espaço. Acho que a pessoa tem que ter
um espaço de trabalho digno, tem que ter...”
ID 44161013, em continuação, “Tem que ter saúde, nós não vamos a lugar nenhum; é a
creche; nós vamos de creche; e analise bem; a pessoa que não tem palavra para mim
não tem moral nenhuma; então quando eu aceitei entrar nessa luta aqui com o Leandro
foi justamente por uma coisa que ele falou: Bruno, a gente tem que fazer a coisa com

Num. 44478799 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:48:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523482371200000043421963
Número do documento: 25042523482371200000043421963
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:52:57
honestidade; Imagina eu não poder mais vir aqui nessa fábrica, olhar para vocês porque
eu prometi alguma coisa que eu não fiz.”
ID 44161014, em continuação, “Então fica o nosso compromisso de fazer; não é
promessa; é compromisso, entendeu?; e tá firmado o teu compromisso com 180
funcionários aqui dentro, tá afirmado; Vocês sabem onde eu moro, sabem que eu sou,
quem é meu pai, vão poder cobrar; porque a gente tem orgulho de ser daqui, a família é
daqui, e a gente não quer envergonhar eles; não quer envergonhar vocês.”
ID 44161015, em continuação, “Eu acredito em Leandro e Bruno, 55, para que
Mangueirinha possa continuar em desenvolvimento e organização e de ser uma cidade
boa para todos; Deus abençoe a todos e estamos juntos.”
ID 44161017, fala dos recorridos, “Nós vamos ampliar o horário de atendimento das
creches. Claro que não vai ficar criança estudando nesse horário. Ela vai ficar com
monitor, com alguém lá, aguardando para o pai ir buscar, mas nós queremos ampliar
para às seis e meia da tarde. Vamos ter o plantão de férias, que vai ser através de
contratação de professor por PSS para atender essas crianças...”
ID 44161018, em continuação, “que o pai continua trabalhando naquele período que a
educação está em férias; projeto que a gente tem de voltar o transporte para as creches,
mas com um ônibus adaptado e claro, vai ter que ter um ou dois monitores lá dentro para
cuidar dessas crianças; como que você vai querer que um funcionário que ganha...”
ID 44161019, em continuação, “um salário, dois salários, pague uma babá ou pague uma
escola particular; não tem condição; então tem que ter creche; essa creche já tem
recurso garantido e vamos atrás de mais uma creche para suprir essa demanda aí que
está faltando aqui no Município; isso já está no nosso plano de governo; ...”
ID 44161020, em continuação, “e nós vamos fazer”.
Entretanto, analisando as provas carreadas aos autos, não restou comprovado, de forma
robusta e inconteste, o alto grau de reprovabilidade da conduta e a sua significativa
repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral, requisitos necessários
para configuração do o abuso de poder econômico e político pelos investigados.
Conforme prevê o artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pela parte, desde a
decisão seja fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os argumentos que, em tese,
possam infirmar a conclusão adotada no julgado.
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. A embargante alega que o aresto embargado foi omisso quanto ao argumento de
violação ao inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e da jurisprudência desta Corte, o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no

Num. 44478799 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:48:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523482371200000043421963
Número do documento: 25042523482371200000043421963
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:52:57
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão da
decisão.
3. No caso, ainda que não haja menção expressa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal
no aresto embargado, os fundamentos foram suficientes para concluir pela inexistência
de violação ao princípio da ampla defesa, o que demonstra ausência de omissão.
4. No entanto, considerando que os embargos de declaração opostos na origem foram
apresentados intempestivamente, os recursos subsequentes, inclusive os presentes
aclaratórios, padecem de intempestividade reflexa. Precedentes.
5. Embargos de declaração não conhecidos. (Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/09/2024).
A insurgência da embargante, portanto, não diz respeito a quaisquer vícios passíveis de
oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a solução dada ao
caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do inconformismo com o
resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
Há que se concluir, assim, pela inexistência de qualquer vício no acórdão embargado,
devendo a embargante utilizar a via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.
Desse modo, não se verificando qualquer vício a ser sanado, os Embargos de Declaração
devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos indicados
pela embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código
de Processo Civil [2].

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]
[3]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam

Num. 44478799 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:48:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523482371200000043421963
Número do documento: 25042523482371200000043421963
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:52:57
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600433-43.2024.6.16.0168 - Mangueirinha - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: GESTÃO NOVA, FUTURO
PROMISSOR [REPUBLICANOS/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
MANGUEIRINHA - PR - Advogados do EMBARGANTE: BIANCA FERREIRA DOS SANTOS -
PR119711, PATRICK MARAFON SILVA - PR104109, KATIA KRONE - PR120032, ALEX ADRIANO
BIZZOTTO - PR123988, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A - EMBARGADOS: ELIDIO ZIMERMAN DE
MORAES, LEANDRO DORINI, ELEICAO 2024 LEANDRO DORINI PREFEITO, CLAUDIO
ALEXANDRE MONTEIRO SANTOS - Advogados dos EMBARGADOS: ALISON RODRIGO
TARTARE - PR71807, DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - PR101762, EVERTON ALVES DA CRUZ -
PR76800, KETELLEN TAINARA STANK - PR95329, VICTOR LANGER - PR53328, JOSE AUGUSTO
PEDROSO
-
PR42986-A
-
EMBARGADOS:
BRUNO
CARLOS
DE
AGUIAR,
DARCI
PRUSCH, JOICELI PRIDONIK -Advogado dos EMBARGADOS: JOSE AUGUSTO PEDROSO -
PR42986-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025